Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-74.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003443-74.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENIO DE CAMPOS GAMA - CPF: 569.888.851-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA PRECLUSÃO – REJEITADA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº. 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviço de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, em quantia apurada mediante indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003443-74.2019.8.11.0007

APELANTE:

ENIO DE CAMPOS GAMA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENIO DE CAMPOS GANA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da ação revisional de débito c/c pedido de tutela antecipada, que julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, eis que é beneficiário da gratuidade de justiça.

Irresignado, o apelante invoca, preliminarmente, a preclusão temporal, visto que o juízo singular valeu-se de provas documentais apresentadas em sede de contestação ofertada de forma intempestiva, de modo que entende que os documentos não podem ser conhecidos pela magistrada, requerendo que seja determinado o desentranhamento da contestação e dos documentos juntados de forma inoportuna, pugnando pela nulidade da sentença em razão do ‘
error in procedendo’.

No mérito, o recorrente defende que a sentença combatida aduz que foi constatada adulteração no sistema de medição de energia elétrica, o qual resultou numa aferição menor do consumo real, razão pela qual, em tese, a tarifa de recuperação de consumo se deu de forma lícita.

Contudo, esclarece que nenhum dos documentos acostados aos autos apontam fraude ao medidor, mas apenas irregularidade. Além disso, afirma que, independente de falha ou não no medidor, o registro no período foi regular, não havendo aumento substancial no consumo após a suposta constatação da falha, logo, a cobrança é indevida.

Sustenta que embora a apelada afirma que o débito pode legitimar o corte de energia elétrica, o fato é que o caso não é cabível, vez que reflete circunstância de fraude e sim irregularidade, não sendo aplicável o Tema 699.

Assevera que em caso de ser admitido o débito, a Resolução nº. 414/ANEEL/2010 determina que o parcelamento deva ser em número de parcelas igual ao dobro do período apurado, sendo que, como no presente caso são 13 meses impugnados, o parcelamento deveria ser realizado em 26 parcelas.

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais, postulando, ainda, pela declaração de inexistência do débito (Id
53474482
).

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso, e no mérito, rebate os pontos arguidos pelo apelante no recurso, postulando pelo seu desprovimento (Id
53474487).

Dispensado do recolhimento do preparo, uma vez que o apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito do recurso, pertinente analisar as preliminares suscitadas pelas partes.

A parte apelante, inicialmente, invoca a preclusão temporal, sob o argumento de que o juízo
a quo
valeu-se de provas documentais apresentadas em sede de contestação ofertada de forma intempestiva pela apelada, sendo, portanto, revel.

Em que pese os argumentos expostos pelo apelante, razão não lhe assiste. Explico:

Quanto aos efeitos da revelia, importa registrar que a situação dos autos envolve relação de consumo, onde caberia à concessionária o ônus da prova.

Como se vê dos autos, a Energisa, ora requerida/apelada, foi regularmente citada, contudo, apresentou a contestação a destempo, e, por outro lado, o autor apresentou documentos com presunção de veracidade, por isso, imperiosa a aplicação dos efeitos da revelia.

Ocorre que, embora intempestiva a contestação, a sentenciante não poderia julgar procedente o pedido autoral, dado que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora/apelante em face da revelia da requerida/apelada é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz.

Nesse sentido, corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. EFEITOS. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESOS CIVIL.

1.

A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2.

Recurso especial improvido.”
(STJ. Segunda Turma. REsp nº 689331/AL. Rel. Min. Castro Meira. Julgado 21.02.06)

No mesmo sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz.

Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma plurimensal e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior.

Ao se considerar a regularidade do valor da fatura e que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais.”
(N.U 0002525-91.2015.8.11.0051, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Assim, apesar de intempestiva a contestação aviada, o que resta incontroverso nos autos, deve ser mantida a peça e os documentos anexas a ela, já que o desentranhamento vindicado não constitui um dos efeitos da revelia, mesmo porque o revel pode intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra, consoante o disposto no parágrafo único, do art. 336, do CPC
[1]
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES – I) AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E FISCAL – DESNECESSIDADE NO CASO – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO –
II) REGULARIDADE FORMAL – REVELIA – NECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO – DESNECESSIDADE
– REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO – CANCELAMENTO DA VENDA – VÍCIO DE PRODUTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O pedido de quebra de sigilo telefônico e fiscal deve ser objetivamente justificado ao caso, devendo ser concedido apenas nos casos excepcionais que demonstram a real necessidade de sua concessão.

2 – O reconhecimento da revelia do requerido não induz, necessariamente, ao desentranhamento da contestação e documentos.

3 – Não demonstrado o vício no produto adquirido, equivocado se faz a mera desistência da compra procedida anteriormente.

4 – Incumbe a parte a demonstração cabal da ocorrência do dano moral para que se possa acolher a pretensão indenizatória, ex vi do que determina a regra do Art. 373, inciso I do CPC.”
(N.U 0014953-63.2012.8.11.0002, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

Diante disso,
rejeito
a preliminar em voga.

Da mesma forma, não há razões para o acolhimento da preliminar suscitada pela parte apelada
em sede de contrarrazões, qual seja, ofensa ao princípio da dialeticidade, já que da detida análise das razões recursais é possível aventar que a irresignação posta combate, ainda que sucintamente, os fundamentos deduzidos na sentença hostilizada.

Não bastasse isso, ainda que se tratasse a hipótese de reprodução fidedigna do aludido recurso, aplicável à espécie, por analogia
in bonan partem
, o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que
“a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença”
[REsp: 1413321 SC 2013/0355003-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018 – decisão monocrática].

Esta mesma orientação também é endossada por esta egrégia Corte de Justiça, que em casos tais afastam a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, os seguintes Precedentes: RAC 0006491-78.2012.8.11.0015 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
06/02/2019
, Publicado no DJE 06/02/2019; RAC 28362/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
18/12/2018
, Publicado no DJE 22/01/2019; RAC 1001751-43.2016.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
24/10/2018
, Publicado no DJE 29/10/2018.

Diante disso,
rejeito
a prejudicial de não conhecimento do recurso, por não vislumbrar a ocorrência da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

No que tange ao mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado ao
ENIO DOS SANTOS GAMA
.

Infere-se dos autos que após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentada nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Inicialmente, decreto a revelia da requerida, diante da intempestividade de sua contestação. Contudo, diante da habilitação de seu causídico, esta continuará a ser intimada dos demais atos processuais. Ainda, considerando-se a documentação carreada aos autos por ambas as partes e visando o atingimento da verdade real, tem-se que a revelia não implica no julgamento pela procedência
dos pedidos do Autor.

Explico.

Em consonância com o histórico de consumo do Autor, no período anterior a maio de 2018 e posterior a maio de 2019, tem-se que habitualmente o consumo mensal era da ordem de 70 a 90 kwh. Contudo, no período impugnado, de forma abrupta, houve a queda do consumo para uma média de 30 kwh, o que não se justifica.

Ainda, conforme termo de inspeção (Id 29450289), a qual foi acompanhada pela esposa do Autor, foi constatada adulteração no sistema de medição de energia elétrica, o qual resultava numa aferição a menor do consumo real. Tanto é que, após o conserto do aparelho, o consumo voltou à média anterior, isto é, entre 70 a 90 kwh. Logo, efetivamente, o lançamento da fatura com a recuperação do consumo, no período de maio/2018 a maio/2019 é lícito e deve ser mantido.

Ademais, feito segundo o critério legal, isto é, a média das três maiores tarifas de consumo do período imediatamente anterior.

Dessa forma, tem-se que a tarifa de recuperação de consumo se deu de forma lícita, pelo que, deve ser mantida (...)”
– Destaquei.

Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra a r. sentença, de modo que requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, pugnando pela declaração de inexistência do débito, ora impugnado.

Pois bem. Em que pesem as razões da parte recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, d
e acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“MEDIDOR COM NEUTRO ISOLADO, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA”
.

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa
, visto que, muito embora intempestiva a contestação, instruiu a mesma com a cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (Id 53474473), no qual consta a assinatura da esposa da parte autora, também confirmado por meio das fotografias – pág. 05-08.

Logo
, realizada a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI com observância às formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo.

Além disso, como bem consignado na sentença pela magistrada, “A
pós o conserto do aparelho, o consumo voltou à média anterior, isto é, entre 70 a 90 kwh”
.

Desse modo, o lançamento da fatura com a recuperação do consumo, no período de maio/2018 a maio/2019 se mostra lícito, logo, a sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que houve a observância de todo o procedimento descrito na Resolução da ANEEL.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa”

(TJMT Apelação Cível 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1º, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora. Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo”
(TJMT Apelação Cível 1011578-41.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% sobre o valor da causa,
com fulcro no art. 85, §11 do CPC, suspendendo sua exigibilidade, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020